Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701036-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de REEXAME NECESSÁRIO e de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MULTIVISI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu a segurança, para afastar a cobrança de DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. Estabeleceu custas e despesas ex lege, sem condenação em honorários advocatícios (ID 34409333). Na petição de ID 37931973, alegou urgência e requereu: i) seja deferido o pleito de depósito judicial dos valores que vierem a ser exigidos pelo erário, enquanto perdurar a discussão desta ação mandamental; ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em decorrência do depósito judicial; iii) seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a cobrança dos valores depositados em juízo, a negativar seu cadastro e/ou impor restrições políticas que causem entraves ao pleno desenvolvimento das suas atividades e a liberação da certidão de regularidade fiscal. Relatados, decido. A tutela de urgência, para permitir a consignação do valor decorrente do DIFAL, mostra-se incabível neste momento, porquanto o Excelentíssimo Senhor Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, na Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferiu decisão na suspensão de segurança (ID 34294680 - Processo no 0706978-14.2022.8.07.0000) estendendo a suspensão para provimentos supervenientes, conforme dispositivo que se transcreve: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (g.n.) Não se desconhece o teor do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre o depósito como forma de suspensão da exigibilidade do tributo; todavia, este dispositivo trata dos créditos tributários já constituídos, forma distinta da verificada nos autos, uma vez que a medida pretendida é de obstar a própria atuação do Distrito Federal, na exação fiscal, o que não é possível. Ademais, diante da eventual e sucessiva incidência do DIFAL/ICMS, não é possível afirmar que se trata de depósito integral do tributo. Admitir o pleito da impetrante/apelada seria transformar o presente mandado de segurança em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente em sede recursal. Desse modo, a suspensão da exigibilidade do tributo, na presente demanda, encontra-se obstada por decisão preferida na suspensão de segurança e pela não incidência do mencionado artigo 151. Por consequência, os efeitos pretendidos pela agravante somente poderão ser obtidos em decisão prolatada em cognição exauriente e após o trânsito em julgado, nos termos do § 9o, do artigo 4o, da Lei no 8.437/1992: A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Por outro lado, o presente recurso de apelação possui idêntico objeto ao Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi instaurado incidente de inconstitucionalidade, consoante ementa a seguir: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 3o DA LC No 190/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA MATÉRIA. CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Segundo a inteligência do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo diante do justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo de não recolher o DIFAL/ICMS. Na situação em que a prática do ato seja certa ou, ao menos, potencial, não há que falar em impetração contra lei em tese. A Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o DIFAL/ICMS nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado. O artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, determinou, quanto à produção de efeitos, que seja observado o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade tributária nonagesimal. No caso, há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, diante da aparente violação aos artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 87/2015. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o julgamento do reexame necessário e da apelação fica sobrestado, até que o Órgão Especial do Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do dispositivo legal. Desse modo, o precedente a ser formado no incidente será de observância obrigatória, bem como dispensará nova arguição de inconstitucionalidade, consoante dispõem os artigos 927 e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Art. 949. (...) Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Desse modo, é prudente e razoável que se aguarde a decisão a ser tomada no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 37931973. Por outro lado, DETERMINO a suspensão do presente processo por 90 dias, para aguardar o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator